Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-18.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Ação Indenização por Danos Materiais e Morais. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário da autora a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes. Danos morais devidos e fixados em R$ 3.000,00 (três mil Reais). Recurso provido.